Tribunal: TCU
Processo: 018.838/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3974/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, ante o recolhimento integral do débito , que lhe foi imputada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. a) Expedir quitação à Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX), ante o recolhimento integral das dívidas a ele aplicadas pelo Acórdão 2380/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 27), e b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do RITCU. Data Evento D/C Valor 10/04/2018 D R$ 1.000,00 01/10/2020 C R$ 1.003,60 02/05/2022 C R$ 89,71 Saldo do débito em 05/05/2022 R$ 0,00 Data Evento D/C Valor 10/04/2018 D R$ 5.000,00 03/10/2020 C R$ 5.397,50 Saldo do débito em 07/07/2022 R$ 56,68 1. Processo TC- Processo 018.838/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.961/2018-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX); Município de Piaçabuçu - AL (12.247.268/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Piaçabuçu - AL. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Felipe Rodrigues Lins (6161/OAB-AL), Fabiano de Amorim Jatobá (5675/OAB-AL) e outros, representando Djalma Guttemberg Siqueira Brêda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.